Tribunal: TJSP
Processo: 1004880-12.2023.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INFRINGENTES
- Prescreve o artigo 1.022 do CPC, que somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro material. Ausentes requisitos a ensejar qualquer modificação no julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS